Tribunal: TJSP
Processo: 1008571-86.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Veículo, dado à autora pelo réu em comodato, que, segundo ele, foi furtado no curso do processo. Ausência de prova da subtração. Sentença mantida com observação da possibilidade de conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, se se constatar a impossibilidade da devolução do veículo. Furto do veículo, que se

Ementa:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Veículo, dado à autora pelo réu em comodato, que, segundo ele, foi furtado no curso do processo. Ausência de prova da subtração. Sentença mantida com observação da possibilidade de conversão da obrigação de devolução do bem em perdas e danos, se se constatar a impossibilidade da devolução do veículo. Furto do veículo, que se provado fosse, não desoneraria o réu da obrigação substituta de pagar o valor do bem perdido. Ademais, conforme o relato feito pelo réu à autoridade policial, ele foi incauto na guarda do veículo, o que afastaria a hipótese de caso fortuito ou força maior na ocorrência do furto. Apelação provida em parte para concessão da gratuidade processual ao réu, com observação.